Tribunal: TJMT
Processo: 1041107-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041107-37.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (AGRAVADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON –
REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCPÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
É licito ao Poder Judiciário revisar os atos discricionários praticados pela Administração Pública, em controle de legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa aplicada por critérios subjetivos, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto p
elo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Anulatória no
1041107-37.2019.8.11.0041
, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que
“
a decisão proferida nos presentes autos deve ser imediatamente revista, a fim de que a multa administrativa seja mantida, considerando o devido processo legal administrativo, bem como a infração às normas protetivas do consumidor
”.

Aduz que
“
é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas
”.

Menciona que a decisão proferida
“
adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública
”.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja reconhecida
a higidez da cobrança da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n° 0115-037.963-7 (Id. 232495673)
.

Contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida (Id. 238033662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Anulatória no
1041107-37.2019.8.11.0041
, negou provimento ao recurso de apelação.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

In casu
, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, uma vez que alega ser vedado ao Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa para considerar desproporcional o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Nas razões recursais o recorrente sustenta que
a relatora não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade e que a penalidade imposta não é exorbitante, já que serve como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina
.

Como bem ponderado e fundamentado na decisão monocrática ora atacada, verifica-se que
apesar do regular o processo administrativo que deu azo à cobrança, ilustrando a condenação no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), restou evidenciado que o valor da multa aplicada se caracterizou exorbitante e de caráter confiscatório, impondo-se, em adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua redução.

Além do mais, restou claro que no processo administrativo
a multa foi arbitrada de forma equitativa no processo administrativo, eis que a infração, em suma, era referente à prática de condutas abusivas, dentre outros pontos que fogem da alçada financeira.

É cediço que nas situações em que o PROCON aplica multa de forma subjetiva (discricionária) e não objetiva, permite ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade,
podendo atuar quando a sanção, tal como no caso, revelar-se mais gravosa que o necessário para resguardar o objeto jurídico tutelado pela norma infringida, impondo medida superior ao necessário para preservar o interesse público
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AUTUAÇÃO REGULAR – MULTA EXORBITANTE – CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS – REVISÃO EM CONTROLE DE LEGALIDADE – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É licito ao Poder Judiciário revisar os atos discricionários praticados pela Administração Pública, em controle de legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa aplicada por critérios subjetivos, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.
(N.U 1028956-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –MULTA PROCON - ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NENHUMA VANTAGEM AUFERIDA EM DECORRÊNCIA DO FATO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem pecuniária foi auferida pela empresa. Ainda, tem-se que a condição econômica do infrator não pode se prestar para justificar o excesso da multa, que possui caráter pedagógico e não confiscatório”.

(N.U 1021483-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024